Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVARO PEREIRA IACCINO em face da decisão monocrática de ID 55469945, que reconheceu a inadequação da via eleita na impetração habeas data, indeferiu a inicial e julgou extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei 9.507/97 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega a parte impetrante, ora embargante, em síntese, que a decisão recorrida incorre em omissão, contradição e erro material ao argumento de que sua pretensão é a de que seja expressamente pronunciado que não é pessoa agressora, afirmando que não impetrou o habeas data como recurso para modificação da decisão que arquivou o inquérito policial. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecido e sanado os vícios apontados, a fim de que o habeas data tenha regular processamento e, ao final, concedida a segurança para que a decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial seja integrada com nova publicação onde conste expressamente que não praticou violência doméstica. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no prefacial dos pressupostos de remédio constitucional, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido intuito em revistar, de forma ampla e genérica, os termos da decisão monocrática que indeferiu a inicial do habeas data pela evidente inadequação da via eleita, cuja pretensão final é reescrever os termos de decisão de arquivamento de inquérito policial, onde restou, expressamente consignada, a ausência de prova da materialidade e falta de indícios de autoria. Não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a ser sanado na decisão de ID 55469945, cuja pretensão de reforma da tese jurídica deve ser aviada pelo recurso cabível. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora